Tribunal: TJDFT
Processo: 0701114-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE COMPROMISSO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 34,91 (trinta e quatro reais e noventa e um centavos), bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu passagem aérea com partida de Brasília/DF às 20h45 do dia 28/11/2024 e destino para Recife/PE, no mesmo dia, com chegada às 23h25. Esclarece que, na fila de embarque, os prepostos da recorrente informaram que o voo atrasaria algumas horas em virtude de impedimentos operacionais. Narra que os passageiros foram avisados da remarcação do voo apenas na madrugada do dia 29/11/2024, às 01h30. Aduz que a recorrente não forneceu hotel, alimentação ou qualquer meio de transporte, sendo obrigado a arcar com o transporte Uber até sua residência. Afirma o recorrido que o atraso lhe provocou sérios constrangimentos porque a sua viagem tinha por objetivo participar de casamento como padrinho, ou seja, perdeu compromissos inadiáveis na manhã do dia 29/11/2024, a exemplo do barbeiro agendado e ensaios fotográficos com os noivos e outros padrinhos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que restou caracterizado o defeito na prestação dos serviços aéreos.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do valor da condenação. Para tanto, alega a existência de força maior/fortuito externo. Acrescenta que não estariam comprovados os prejuízos alegados.
6. Contrarrazões ao ID 74006224.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria demonstrada a falha na prestação do serviço, bem como se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento emitido pela recorrente confirma a alegação de que o voo sofreu atraso (ID 74006194 - Pág. 2). O dano material, por sua vez, encontra-se comprovado ao ID 74006194.
11. Com isso, a responsabilidade pelo ocorrido recai exclusivamente sobre a companhia aérea, uma vez que a justificativa apresentada se caracteriza como fortuito interno, integrando-se ao risco inerente à atividade da empresa. Tal circunstância não afasta a responsabilidade objetiva pelo serviço prestado, tornando evidente o dever de a empresa aérea de arcar integralmente com os danos morais e materiais suportados pelo recorrido. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão n. 1985594.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
13. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
14. Isso porque que configura dano moral a situação fática decorrente do atraso de voo em viagem adquirida com ampla antecedência, sobretudo em data especial na vida dos recorridos, pois o consumidor, ao adquirir os serviços, planeja suas férias, reserva o período e realiza programações logísticas e financeiras. Com isso, a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, e, assim, caracteriza fato gerador de dano moral. Precedente: Acórdão 1857944, 0747171-86.2023.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
15. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
16. Nesse trilhar, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte lesada.
V. Dispositivo
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Custas recolhidas (ID 73602024). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, VI, 14, ambos do CDC.
Art. 43 da Lei n.o 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, acórdãos 1857944 e 1985594, 1a Turma Recursal.